Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. JUROS CONTRATUAIS E ENCARGOS. LEGALIDADE.
1. Impugnados os fundamentos da r. sentença quanto ao mérito da causa, não há como ser reconhecida a alegada inépcia do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31 de março de 2000, é lícita, desde que expressamente pactuada.
3. A cobrança cumulada de tarifa de cadastro e de tarifa de registro de contrato, em valor razoável, é válida, porquanto tais encargos possuem finalidades distintas.
4. As tarifas cobradas no contrato de financiamento de veículo em exame são válidas vez que foram fixadas em patamar adequado à média de mercado.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.